Tribunal: TJDFT
Processo: 0708043-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708043-07.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO APELADO: GRAZIENE SIQUEIRA FEITOZA APELADO: GRAZIENE SIQUEIRA FEITOZA APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DESPACHO Da leitura dos autos, nota-se que a intimação da autora para se manifestar, em contrarrazões, sobre a apelação interposta por seu adversário (ID.50392500), fora prejudicada pela apreciação dos embargos de declaração opostos por ela própria (ID. 50392497). Nesse contexto, no intuito de prevenir possível nulidade e considerando os reflexos que a apresentação da peça processual poderá surtir em relação à fixação dos honorários advocatícios recursais, concedo à autora GRAZIENE SIQUEIRA FEITOSA a oportunidade para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos em que dispõe o art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil. Juntadas as contrarrazões ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de março de 2024 16:30:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora